Tribunal: TJPA
Processo: 0000639-36.2005.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000639-36.2005.8.14.0015

APELANTE: FERNANDO GUIMARAES FERREIRA, MARIA ARAUJO FERREIRA, HILDA GUIMARAES FERREIRA, MARIA ODALEA GUIMARAES FERREIRA, JOSE MARIA GUIMARAES FERREIRA, RAIMUNDA DE ARAUJO FERREIRA, DJALMA GUIMARAES FERREIRA

APELADO: SHIRLEY PEREIRA DA SILVA, ROSEANE FERREIRA DOS SANTOS, MARIDELIA CARNEIRO DE JESUS, MARINALDA SILVA SANTOS, PEDRO JADER DA SILVA E SILVA, TANIA MARIA DE OLIVEIRA, JULIO REIS, NELSIVAN DOS SANTOS VIEIRA, GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, NIVALDA ALCANTARA PASTANA, MARCIA ALCANTARA PASTANA, VALDINEI DE SENA SANTANA, BENEDITO MIRANDA CORREA, FRANCINETE PANTOJA DE OLIVEIRA, RENATO PEREIRA DA SILVA, EDILNEDE MIRANDA SANTOS, JOSE OTACILIO QUINTINO DA COSTA, SERGEI YURI CORDOVIL VILHENA DA SILVA, GLEICI DANIELI SILVA LEMOS, MACLICIA LORENA AQUINO LEAL, ADRIANA DA COSTA SOUZA, ROBERTO MONTEIRO ROCHA, GABRIEL ARRUDA ALVES, MILENE DA SILVA NASCIMENTO, ALESSANDRA SOUSA DA SILVA, LENICE ALMEIDA DA SILVA, HUGO ANTONIO SANTANA CRUZ, JOSE RUI BESSA LEAL, MARIA OZENIRA DA SILVA ROCHA, DARLY HADABE DA SILVA CALDAS, MARIZANE MARIA LADEIRA DA SILVA, RENAN DA SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000639-36.2005.8.14.0015

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELANTES: ESPÓLIO DE RAIMUNDO HOLANDA GUIMARÃES e OUTROS

ADVOGADO: JOSÉ HELDER CHAGAS XIMENES – OAB/PA 8.142

APELADOS: JULIO REIS e OUTROS

ADVOGADO: ADAILSON JOSÉ DE SANTANA – OAB/PA 11.487

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. PREJUDICADA A PRELIMINAR QUANTO AO CABIMENTO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO E RECEBIMENTO DO APELO COM EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. MÉRITO. IMÓVEL TRANSFERIDO POR HERANÇA. POSSE EXERCIDA PELO
DE CUJUS
AO TEMPO DO ÓBITO. TRANSMISSÃO DO DIREITO DE POSSE. ESBULHO POSTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Prejudicada a preliminar quanto ao descabimento de juízo de retratação e de concessão de efeito suspensivo;

2.

Rejeitada a preliminar de nulidade de atos processuais por alegada ausência de representação, visto que o mandato com cláusula “em causa própria” implica a legitimidade do mandatário para representar em juízo os interesses dos mandantes com relação ao imóvel objeto da lide;

3.

No mérito, os autores pleiteiam a reintegração da posse de imóvel a eles transmitido por herança;

4.

A posse se transmite aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres (art. 1.206 do CC) e o autor da herança exercia a posse do imóvel ao tempo do óbito;

5.

Comprovou-se a ocorrência do esbulho após a abertura da sucessão;

6.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESPÓLIO DE RAIMUNDO HOLANDA GUIMARÃES e outros
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou improcedente a
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
movida contra
SHIRLEY PEREIRA DA SILVA e outros
.

Na exordial (Id. 1860700), os autores alegaram a ocorrência de esbulho de vinte e dois lotes do Loteamento Jardim Ipiranga III após a morte do proprietário Raimundo Holanda Guimarães. Afirmaram que a inventariante tentou solucionar a situação, porém foi ameaçada pelos invasores. Requereram a reintegração na posse e o desfazimento das benfeitorias.

Em contestação (Id. 1860716), os réus arguiram que o imóvel se encontrava abandonado muito antes do falecimento do proprietário, em dezembro de 2004, e sustentaram a ausência de comprovação da posse pelos autores.

Em sentença (Id. 1860737), o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, entendendo que os autores não demonstraram o fato constitutivo do direito pleiteado.

Os autores interpuseram Apelação (Id. 1860739) arguindo que a posse de Raimundo Holanda Guimarães passou automaticamente a seus herdeiros com a abertura da sucessão, de modo que o espólio teve a posse do bem. Além disso, os herdeiros exerceram a posse a partir de janeiro de 2005. Requereram o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 1860741).

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Defiro o pedido de gratuidade da justiça apresentado pelos réus na contestação (Id. 1860716, p. 23).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

PRELIMINARES.

Os réus, nas contrarrazões (Id. 1860741), arguiram preliminarmente: 1) o descabimento de juízo de retratação e de efeito suspensivo à apelação, e 2) a invalidade da representação dos autores na audiência, pela ausência de procuração com poderes específicos para representa-los em juízo, sustentando a nulidade do depoimento pessoal de José Fonseca de Castro e da testemunha por ele apresentada.

1. JUÍZO DE RETRATAÇÃO E EFEITO SUSPENSIVO.

A sentença recorrida não se insere nas hipóteses que autorizam a retratação após interposição do apelo (art. 331,
caput
, art. 332, § 3º e art. 485, § 7º, todos do CPC), tampouco foi concedido o feito suspensivo em segundo grau, em razão do que fica prejudicado o exame da preliminar em questão.

Nesses termos, não conheço da preliminar.

2. NULIDADE DE DEPOIMENTOS EM AUDIÊNCIA.

Os autores, herdeiros de Raimundo Holanda Guimarães, foram representados em audiência por José Fonseca de Castro (Id. 1860728), que foi constituído, por meio de procuração pública (Id. 1860723, p. 3), como procurador dos autores FERNANDO GUIMARÃES FERREIRA, MARIA ARAÚJO FERREIRA, HILDA GUIMARÃES FERREIRA, MARIA ODÁLEA GUIMARÃES FERREIRA, JOSÉ MARIA GUIMARÃES FERREIRA, RAIMUNDA DE ARAÚJO FERREIRA e DJALMA GUIMARÃES FERREIRA, com amplos poderes para prometer, vender, ceder, doar ou de qualquer forma alienar, inclusive em causa própria, o imóvel objeto da lide.

O
mandato com cláusula “em causa própria” implica inequivocamente a legitimidade do mandatário para representar em juízo
, na administração de interesse dos mandantes com relação ao imóvel em questão, visto que nesse caso o mandato é irrevogável e não se extingue nem pela morte de qualquer das partes (art. 685 do CC). Consequentemente, não há nulidade dos depoimentos do mandatário e da testemunha por ele arrolada nos autos.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade que o possuidor seja reintegrado na posse em caso de esbulho. Para tal, o art. 927 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento, estipulava que incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, sendo cumulativos os requisitos.

Em audiência (Id. 1860728), o autor José Fonseca de Castro declarou que antes da invasão o terreno estava desocupado, porém murado, que não havia nenhuma habitação no local e que os herdeiros tinham a chave do imóvel. O réu Júlio Reis afirmou que a invasão ocorreu em janeiro de 2005 e que o imóvel se encontrava desocupado. A testemunha compromissada Glaucylene de Oliveira Marques Parizotto declarou que visitou o imóvel em questão, na condição de Oficiala de Justiça no âmbito da Ação de Inventário. Consta de seu depoimento (Id. 1860728, p. 2):

“
Que na época que antecedeu a invasão a depoente, no exercício de sua função de oficiala de justiça, atuou nos autos de inventario, onde participou no levantamento de bens do de cujus Sr. Raimundo Holanda; que um dos imóveis visitados foi o bem em questão; que a depoente visitou o imóvel em duas oportunidades; quando atuou no processo de inventario e no outro momento, quando da reintegração de posse; que na época do inventario, a depoente visitou o terreno que ficava próximo da rodovia Castanhal-Curuça, que o terreno estava desocupado, mas
havia baldames de alvenaria, indicado levantamento de muro; que o terreno era todo demarcado
; que verificou os invasores demarcaram os lotes, e foi possível detectar que a finalidade era para moradia; Que os invasores foram alertados de que havia de reintegração de posse, que consequentemente o local tinha dono
” (destaquei).

A testemunha afirmou, além disso, que se recorda de haver entregado as chaves do imóvel ao inventariante FERNANDO GUIMARÃES “
no final de ano, antes do recesso forense
”.

Evidencia-se, portanto, que a testemunha entregou as chaves de todo o patrimônio do
de cujus
ao inventariante ainda em 2004 e a invasão ocorreu em janeiro de 2005, pouco após o falecimento do proprietário Raimundo Holanda Guimarães, em dezembro de 2004. Embora não houvesse edificação no terreno, a cercadura com muro demarcando o terreno, que foi constatada pela Oficiala de Justiça, constitui efetivo ato de posse. Portanto, o proprietário exercia a posse, que se transmite aos seus herdeiros ou legatários com os mesmos caracteres (art. 1.206 do CC), ou seja, na mesma forma em que se encontrava com o
de cujus
. Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. POSSE. MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. SAISINE. AQUISIÇÃO EX LEGE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO FÁTICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Modos de aquisição da posse. Forma ex lege: Morte do autor da herança. Não obstante a caracterização da posse como poder fático sobre a coisa, o ordenamento jurídico reconhece, também, a obtenção deste direito na forma do art. 1.572 do Código Civil de 1916, em virtude do princípio da saisine, que confere a transmissão da posse, ainda que indireta, aos herdeiros, independentemente de qualquer outra circunstância.

2. A proteção possessória não reclama qualificação especial para o seu exercício, uma vez que a posse civil - decorrente da sucessão -, tem as mesmas garantias que a posse oriunda do art. 485 do Código Civil de 1916, pois, embora, desprovida de elementos marcantes do conceito tradicional, é tida como posse, e a sua proteção é, indubitavelmente, reclamada.

3. A transmissão da posse ao herdeiro se dá ex lege. O exercício fático da posse não é requisito essencial, para que este tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que a transmissão da posse (seja ela direta ou indireta) dos bens da herança se dá ope legis, independentemente da prática de qualquer outro ato.

4. Recurso especial a que se dá provimento.
”

(STJ, REsp 537363/RS, Terceira Turma, rel. min. Vasco Della Giustina – Desembargador Convocado do TJ/RS, DJe de 07/05/2010).

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE "IMPROCEDÊNCIA" DO PARECER MINISTERIAL OFERECIDO NA ORIGEM NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. MÉRITO. PRETENSÃO POSSESSÓRIA PERTINENTE. POSSE TRANSMITIDA AUTOMATICAMENTE COM A ABERTURA DA HERANÇA. PRINCÍPIO DA SAISINE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.206, 1.207 E 1.784 DO CÓDIGO CIVIL. OCUPAÇÃO POR MERA PERMISSÃO DA INVENTARIADA, FATO QUE NÃO INDUZ À POSSE, EX VI DO ART. 1.208 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
”

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0759681-04.2016.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, DJe de 27/09/2021).

Sendo incontroverso que a ocupação pelos réus ocorreu após o óbito do proprietário, efetivamente houve esbulho da posse dos herdeiros, de forma que restaram demonstrados nos autos os requisitos para a reintegração de posse.

Configurado o esbulho possessório, cabe aos réus o desfazimento de eventuais construções realizadas no imóvel.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse e determinar aos réus que desocupem voluntariamente o imóvel, com desfazimento de eventuais benfeitorias, no prazo de 15 (trinta dias) a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de desocupação forçada. Inverto os ônus da sucumbência, com suspensão de exigibilidade por ter sido deferido aos réus os benefícios da justiça gratuita (art.
98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024